Tribunal: TJDFT
Processo: 0718967-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718967-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO BENEDIK NETO AGRAVADO: MEDLASER, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALBERTO BENEDIK NETO (autor) em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência, indeferiu o pedido de tutela nos seguintes termos (ID: Num. 232839660 – dos autos da origem): “As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto à determinação para que a ré se abstenha (i) de promover o protesto dos títulos no 1564/1, no 1564/2, no 1564/3, no 1564/4, no 1564/5, no 1564/6, no 1564/7, no 1564/8 e no 1564/9, cujos débitos estão mencionados nos boletos constantes do ID 228795864 – Págs. 1/9, no valor total de 85.498,38 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e oito centavos), bem como (ii) de inscrever o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Isto porque, não obstante tenha sido oportunizado ao autor promover o depósito judicial da quantia de R$ 85.498,38 (ID 229360908 - Pág. 1, letra "b"), verifica-se que a parte autora optou por não atender a determinação deste Juízo, com o que não demonstrou a sua capacidade financeira de quitar os débitos resultantes dos títulos no 1564/1, no 1564/2, no 1564/3, no 1564/4, no 1564/5, no 1564/6, no 1564/7, no 1564/8 e no 1564/9. Certo é que, em situação análoga relativa à sustação de protesto, o c. STJ, no julgamento do REsp. n. 1340236/SP sob o rito dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que “A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado” (Tema 902). Nesse contexto, na hipótese dos autos, pode-se concluir que a exigência da prestação de caução em dinheiro no valor correspondente ao dos títulos mencionados acima é legítima; pois tem por finalidade resguardar a ré de exercitar seu direito ao crédito, caso o autor não obtenha sucesso em invalidar a condição suscitada pela ré, com base na sua interpretação da CLÁUSULA V do contrato celebrado entre as partes (ID 228795865 – Pág. 1), para justificar a cobrança das despesas com reparos e substituição de peças originais do equipamento, qual seja, Fotona SP Plus - número de série: 11000182 (ID 228795863 – Págs. 1/2, Cláusula Segunda, item V), que foi aceito como meio de pagamento parcial dos bens móveis adquiridos pelo autor, quais sejam, equipamento Laser Fotona SP Spectro e Ponteira Ginecológica GSet (ID 228795866 – Pág. 1, item I, Cláusula Primeira). Assim, evidenciado que o autor não se dispôs a prestar caução em dinheiro, inviável se apresenta a limitação dos direitos inerentes ao crédito, dentre os quais estão o protesto do título e a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar deduzido na inicial. Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da conduta antijurídica imputada pela parte autora à parte ré. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, cite-se a ré, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. (...).” Nas razões recursais (ID: Num. 71781283), o agravante/autor relata que o escopo da demanda é discutir a validade dos boletos emitidos pela requerida/agravada. Menciona que “em 30/08/2023 as partes firmaram um contrato cujo objeto consistiu na aquisição do equipamento denominado Laser Fotona SP Spectro, incluindo os respectivos acessórios, conforme detalhado na Cláusula Primeira do instrumento contratual”. Aduz que “O custo total para aquisição do novo equipamento foi de USD 235.300,00 (duzentos e trinta e cinco mil e trezentos dólares)”. Acrescenta que “I. A empresa MADLASER receberia à título de entrada um equipamento pré-existente, qual seja, um Fotona SP Plus, número de série 11000182, acompanhado de suas ponteiras no valor de USD 60.000,00 (sessenta mil dólares americanos) nos moldes da alínea “a”, da Cláusula Quinta, do contrato original. II. II. E mais o valor de USD 175.300,00 (cento e setenta e cinco mil e trezentos dólares), que seriam pagos em 24 (vinte e quatro) parcelas iguais e sucessivas no valor de USD 7.305,00 (sete mil trezentos e cinco dólares) nos moldes da alínea “b”, da Cláusula Quinta, do contrato original”. Pontua que “O referido equipamento foi entregue à parte agravada no dia 08/03/2024 e, após o recebimento, passados 10 (dez) dias da entrega, mais especificamente no dia 18/03/2024, as partes pactuaram um aditivo contratual, o qual previa a alteração da redação da alínea “a” da Cláusula Quinta”. Aduz que “A referida alteração teve condão de aplicar um deságio de USD 10.000,00 (dez mil dólares) sobre a máquina, Fotona SP Plus, número de série 11000182, que foi dada como entrada para aquisição do novo equipamento. Ou seja, após a requerida ter recebido a máquina, que inicialmente iria ser recebida com o valor de USD 60.000,00 (sessenta mil dólares), foi aplicado um deságio de USD 10.000,00 (dez mil dólares) formalizado por meio de um aditivo contratual, sem qualquer justificativa da agravada do real motivo do deságio, tendo em vista que o bem dado em entrada estava em plena capacidade de uso, pois era o aparelho utilizado pela clínica.” Aduz que “o pagamento da entrada foi alterado e a máquina que antes foi avaliada em USD 60.000,00 entrou no negócio valendo apenas USD 50.000,00 (cinquenta mil dólares), sendo que o saldo remanescente de USD 10.000,00 deveria ser pago mediante pecúnia, o que foi quitado”. Assevera que “a parte agravada ao receber o equipamento o inspecionou por 10 (dez) dias, razão pela qual pactuou o abatimento do valor citado acima – 08/03/2024 (data da entrega do antigo equipamento) ao dia 18/03/2024 (data em que o contrato foi aditivado com o deságio). Todavia, em que pese ter sido aceita a nova negociação, no mês de dezembro de 2024, a requerida emitiu diversos boletos bancários em desfavor do agravante, sendo eles: o boleto de no 1564/9, no valor de R$ 25.646,82 (vinte e cinco mil, seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos), com vencimento previsto para 11 de dezembro de 2024 e os boletos no 1564/2, no 1564/3, no 1564/4, no 1564/5, no 1564/6, no 1564/7, no 1564/8 e no 1564/9 todos com o valor de R$ 7.480,32 (sete mil quatrocentos e oitenta reais e trinta e dois centavos), perfazendo o montante de R$ 59.842,56”. Ressalta que, “De acordo com a agravada, esses boletos, estão vinculados à manutenção do equipamento utilizado como parte do pagamento pactuado, pois, teoricamente, o equipamento entregue não estava em perfeitas condições”. Assegura que “as referidas cobranças são absolutamente desprovidas de amparo contratual, inexistindo qualquer previsão no contrato firmado entre as partes, tampouco em seu aditivo, que autorize a requerida a exigir tais valores da requerente. O contrato e seu aditivo preveem apenas a aceitação da máquina preexistente como parte do pagamento do novo equipamento adquirido, não possuindo qualquer cláusula que obrigasse a requerente a promover a manutenção do equipamento dado como entrada”. Assegura que o aparelho foi entregue em perfeitas condições, sem qualquer sem qualquer ressalva ou objeção manifestada pela requerida acerca de seu estado no momento da entrega, recebendo-o sem qualquer objeção ou apontamento. Salienta que “o lado, ainda que tivesse a necessidade de realizar qualquer reparo no equipamento, este já fora custeado com o deságio de USD 10.000,00 (dez mil dólares) aplicados sobre a máquina por meio do aditivo contratual que fora firmado em 18/03/2023, ou seja, 10 (dez) dias após o recebimento do equipamento – tempo este que foi utilizado para realizar a inspeção da máquina”. Afirma, em suma, que o (a) “o fumus bonis iuris é patente, eis que os boletos não possuem amparo contratual, uma vez que os boletos foram emitidos sob pretexto de reparação ao objeto dado como entrada o que não encontra respaldo no contrato”; (b) “o periculum in mora, por sua vez, evidencia-se na possibilidade de que, no curso da tramitação do feito, a requerida proceda o protesto dos boletos ou mesmo a negativação do nome do autor, o que prejudicaria as linhas de crédito, bem como sua idoneidade perante as instituições bancárias e sobre os fornecedores de serviços e produtos”; (c) não há necessidade de prestação de caução no caso em tela, sendo faculdade do Magistrado a sua exigência ou não. Requer, assim, o deferimento da antecipação de tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade da caução para a efetivação da tutela de urgência. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e reforma da decisão impugnada. Preparo regular (ID: Num. 71786121). É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese vertente, não vislumbro a presença de tais requisitos. Da leitura dos autos, observa-se que o Autor/Agravante pleiteia, na origem, a declaração de inexistência de débitos com pedido de tutela de urgência, alegando a invalidade dos boletos emitidos pela Requerida/Agravada. Em razão disso, pede o recorrente, na origem, que a ré se abstenha de protestar os referidos boletos e inscrever o agravante perante os órgãos de proteção ao crédito. Em decorrência disso, o Juízo a quo condicionou a tutela de urgência a prestação de caução para evitar possíveis danos à outra parte. Com efeito, em uma análise inicial, entendo que, como bem observado pelo Magistrado de primeiro grau, conquanto não tenham sido acostadas aos autos provas que demonstrem a patente inexigibilidade da dívida, a determinação de que a parte credora se abstenha de protestar os referidos boletos e inscrever o agravante perante os órgãos de proteção ao crédito se revela medida dotada de razoabilidade, desde que mediante prévia caução do montante devido. A aludida exigência requerida pelo d. Juízo singular se lastreia em julgados desta Corte de Justiça e em precedente qualificado do c. STJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, qual seja, o Tema 902, que traz a seguinte tese: “A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado”. Sobre o tema, colaciona-se as seguintes jurisprudências deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. CAESB. CONTAS DE ÁGUA INADIMPLIDAS. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. RETIRADA. PROTESTO. SUSTAÇÃO. CAUÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A exigência de caução no valor do débito questionado para a exclusão do nome do Agravante de cadastro de inadimplentes e para sustar o protesto se lastreia em julgados deste eg. Tribunal de Justiça e em precedente qualificado do c. STJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que fixou a seguinte tese no julgamento do Tema 902: “A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado”. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a legalidade do débito objeto da controvérsia, não há razão para reformar a r. decisão recorrida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1876039, 0703744-53.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2024, publicado no DJe: 20/06/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SUSPENSÃO DE EFEITOS DE PROTESTO DE TÍTULO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada pela agravante em que pretende a declaração da inexistência de débito perante a agravada, tendo requerido a concessão de tutela de urgência para impedir a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes e a suspensão de protesto de título. 3. As partes firmaram contrato de locação e montagem de andaimes, sendo que a recorrente alega que no preço acertado e pago à vista estaria incluído o valor do aluguel dos materiais, da montagem, da desmontagem, do transporte e da elaboração de projeto. Findo o prazo avençado, após a desmontagem e transporte dos andaimes, a agravada acusou a falta de parte do equipamento, razão pela qual emitiu seis boletos de R$500,00 (quinhentos reais) cada para pagamento referente ao aluguel das peças que supostamente não teriam sido devolvidas. 4. Os documentos anexados à exordial não se mostram suficientes para comprovar as alegações da agravante acerca do teor do contrato, de modo que a análise do pedido formulado comporta ulterior dilação probatória. 5. Ainda que os serviços de desmontagem e frete tenham sido contratados com a agravada, é obrigação do locatário a restituição da coisa objeto do contrato no estado em que a recebeu, nos termos do art. 569, IV, do Código Civil. 6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a abstenção da inscrição em cadastro de inadimplentes requerida em antecipação de tutela somente deve ser deferida se cumpridos determinados requisitos cumulativos, dentre eles o depósito da parcela incontroversa ou a prestação de caução (AgInt no AREsp 1097957/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020), o que não ocorreu no caso em exame. 7. Dessa forma, ausente o requisito da probabilidade do direito, não há que se falar em reforma da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida na inicial. 8. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1321085, 0745434-04.2020.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/02/2021, publicado no DJe: 16/03/2021.) Desse modo, a ausência de garantia obsta, a priori, a concessão da tutela pleiteada. Ademais, os documentos anexados à inicial não se mostram suficientes para comprovar as alegações da agravante acerca do teor do contrato e o que, de fato, ficou acordado entre as partes, de modo que a análise do pedido formulado comporta ulterior dilação probatória. Dessa maneira, a questão relativa à inexistência da dívida questionada somente pode ser analisada após o devido contraditório e instrução probatória, o que inviabilizaria, em princípio, o deferimento da antecipação de tutela recursal nos moldes pretendidos. Portanto, inviável reconhecer a plausibilidade do direito. Desse modo, em uma análise preliminar, reputo acertada a r. decisão da origem. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, pois não ocorrentes os pressupostos legais necessários à sua concessão. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador